Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722476-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MB MODAS E ACESSORIOS LTDA, LUZIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL MELO BARCELLOS DE PAULA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator